Tribunal: TJES
Processo: 5000975-88.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000975-88.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASSIMIRO MEDINA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – FÉRIAS PRÊMIO CONVERTIDAS EM PECÚNIA – PROCESSO JUDICIAL ANTERIOR QUE RECONHECEU A NATUREZA REMUNERATÓRIA DA VERBA E A NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO REALIZADO – RESTITUIÇÃO INCABÍVEL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. Restou reconhecido nos autos do processo nº0009835- 76.2017.8.08.0047, do qual foi parte o ora apelante, a natureza remuneratória da verba discutida e a possibilidade dos descontos, ressalvada, contudo, a necessidade do prévio processo administrativo, de modo que determinada tão somente a suspensão dos descontos e não qualquer restituição de valores.

2. Outrossim, tem-se que restou demonstrado nestes autos que o apelado realizou a devida instauração do processo administrativo que concluiu, também, pela necessidade dos descontos para que sejam respeitadas as disposições do art.37, XI, da Constituição Federal.

3. Com a instauração do devido processo administrativo e participação do servidor apelante, foram resolvidos os óbices expostos na sentença do processo nº0009835-76.2017.8.08.004 para a realização dos descontos na remuneração do apelante.

4. Nesse sentido, não cabendo nova discussão acerca da natureza dos valores recebidos a título de férias prêmio convertidas em pecúnia, não há que se falar em restituição de quaisquer quantias, posto que realizado o processo administrativo, sanadas as irregularidades e reconhecida também administrativamente a possibilidade dos descontos. Incabível, pois, a determinação do pagamento de tais valores que, invariavelmente, seriam posteriormente cobrados pelo MUNICÍPIO, dado o reconhecimento na esfera judicial e administrativa da necessidade de adequação ao teto constitucional.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000975-88.2023.8.08.0047

APELANTE
:
CASSIMIRO MEDINA

APELADO:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Trata-se, na origem, de “Ação de Cobrança” ajuizada por
CASSIMIRO MEDINA
em face do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
colimando o pagamento da quantia de R$113.769,67 (cento e treze mil, setecentos e sessenta e nove reais, sessenta e sete centavos) a título de férias prêmio convertidas em pecúnia que lhe foram indevidamente suprimidas.

Narra a exordial que o autor, ora apelante, é servidor público municipal, no cargo de agente administrativo e percebia em sua remuneração, verba a título de férias prêmio.

Ocorre que, em janeiro de 2021, o
MUNICÍPIO
passou a efetuar descontos em seu contracheque sob o argumento de que os valores recebidos de férias prêmio possuíam natureza remuneratória, não indenizatória, e, portanto, estavam sujeitos ao teto constitucional (art.37, XI, CF).

Em ação judicial anterior por ele ajuizada (proc. nº0009835- 76.2017.8.08.0047), o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de São Mateus deferiu parcialmente a medida liminar pleiteada para determinar ao
MUNICÍPIO
que se abstivesse de efetuar os descontos em virtude do recebimento das férias prêmio convertidas em pecúnia, enquanto não instaurado e decidido eventual processo administrativo regular e assegurado o direito prévio ao contraditório e à ampla defesa.

Posteriormente, referida liminar foi confirmada em sede de sentença, e os pedidos autorais julgados parcialmente procedentes apenas para determinar a suspensão dos descontos enquanto não instaurado e decidido o processo administrativo.

O
MUNICÍPIO
, em cumprimento ao comando judicial, interrompeu os descontos em abril 2018 e deu início ao competente processo administrativo, que em 2021 concluiu pela lisura da realização dos descontos, ante a natureza remuneratória da verba e a necessidade de limitação ao teto constitucional (Id 7552746). Da decisão, o apelante interpôs recurso administrativo, do qual não se tem notícias do julgamento (Id 7552747).

Pretende, pois, o recorrente, o recebimento dos valores relativos ao período entre o primeiro desconto realizado, em janeiro de 2017, e o último, antes do cumprimento da ordem judicial do proc.0009835- 76.2017.8.08.0047, em março de 2018.

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, conforme sentença de Id 7552779.

Irresignado,
CASSIMIRO MEDINA
interpôs este recurso de Apelação (Id 7552781) sustentando, em síntese, que:
I)
é servidor público do Município de São Mateus e, no ano de 2017, passou a sofrer descontos em seu contracheque relativos ao “abate teto” sobre a verba recebida como “férias prêmio”;
II)
tais descontos foram realizados sem o prévio processo administrativo, o que os torna indevidos;
III)
nos autos do processo nº 0009835-76.2017.8.08.0047, no qual foi parte, restou determinada a suspensão dos descontos até que instaurado e decidido o competente processo administrativo;
IV)
faz jus ao recebimento dos valores descontados entre o período do primeiro desconto, em janeiro de 2017, e março de 2018, quando o Município iniciou o cumprimento da decisão judicial que determinou a suspensão dos descontos.

Pois bem. De início, faz-se imperioso trazer à baila o exposto na sentença proferida nos autos do processo nº0009835-76.2017.8.08.004, no qual foi parte o autor, ora apelante, pretendendo o reconhecimento da natureza indenizatória da verba recebida a título de férias prêmio convertida em pecúnia e, consequentemente, a dispensa dos descontos relativos ao teto constitucional:

[...] Os requerentes pugnam, conforme relatoriado, seja considerado o caráter indenizatório das férias prêmio recebidas, não se submetendo tal verba ao teto constitucional. O requerido, por sua vez, aduz que as férias prêmio recebidas pelos requerentes, apresentam caráter remuneratório, e como toda verba desta natureza, deve respeitar o teto remuneratório previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.

Pois bem, conforme já exarado na decisão de fls. 60/62-v, verifico que o litígio em comento se baseia na sustentada ilegalidade do ato emanado pela Municipalidade que submeteu os vencimentos dos requerentes ao teto constitucional, uma vez que a Procuradoria-Geral do Município considerou como verba remuneratória o recebimento do adicional de gratificação por assiduidade percebidos pelos servidores efetivos municipais.

A Lei Orgânica do Município de São Mateus (Lei n° 01/1990) e o Estatuto dos Servidores Municipais (Lei n° 237/1992 – alterado pela Lei Complementar 82/2014) dispõe:

Art. 116 da Lei Municipal n° 01/1990. O Município, de acordo com suas peculiaridades locais, atendendo aos preceitos das Constituições da República e do Estado, disporá sobre regime jurídico de seus servidores.

(...)

§ 18 –
Fica assegurada licença prêmio, com duração de seis meses
, adquirida a cada período de dez anos de efetivo exercício de serviço público,
admitindo sua conversão em espécie por opção do servidor,
como também para efeito de aposentadoria, contando-se em dobro os períodos de licença não gozadas. Além dos direitos já assegurados,
o servidor poderá optar, em caráter permanente, a um aumento correspondente a 25% dos seus vencimentos.
(grifei)

Art. 77 da Lei Complementar 82/2014 –
O servidor com direito a férias-prêmio poderá

optar pela sua conversão em espécie na forma estabelecida no artigo 138 e seus parágrafos.

Art. 116- A da Lei Municipal n° 237/1992 – Constituem indenizações ao servidor:

IX –férias prêmio convertida em pecúnia. (grifado).

Art. 134 da Lei Complementar 82/2014 – Além dos vencimentos e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais: (...)

VII – adicional por tempo de serviço. (grifado).

Art. 138 da Lei Complementar 82/2014 – O servidor efetivo com direito a férias prêmio de acordo com o art. 77 desta lei, e §18 do art. 116 da lei Municipal nº 01/90,
poderá optar por uma indenização compensatória. (grifado).

§1º A compensação de que trata o caput deste artigo corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento pagos mensalmente. (grifado).

Assim, o servidor municipal ao atingir 10 (dez) anos de exercício efetivo, poderá gozar alternativamente das férias prêmio de 03 (três) formas, quais sejam:

a)

gozo da licença-prêmio com duração de 06 (seis) meses;
b)

sua conversão em espécie/pecúnia por opção do servidor; ou
c)

optar em
caráter permanente
, a um aumento correspondente a
25% (vinte e cinco por cento) dos seus vencimentos
.

É certo que por corresponder aos meses de férias que o servidor deixou de gozar, apresentando período limitado (caráter eventual), as férias prêmio quando convertidas em pecúnia (segunda hipótese elencada acima -
b
), apresentam caráter indenizatório, conforme descrito no art. 134, inciso VII da Lei Complementar Municipal nº 82/2014 e amplamente concretizado na jurisprudência. Nesse sentido:

[...]

Por outro lado, as férias prêmio ao integrarem mensalmente a remuneração dos servidores municipais (terceira hipótese elencada acima –
c),
apresentam caráter remuneratório, em virtude de sua permanência, deixando de indenizar o descanso que foi privado o servidor, e passando a gratificá-lo pela assiduidade. Impende consignar, que ainda que a Lei Complementar 82/2014 tenha denominado em seu art. 138, as férias prêmio nessa modalidade como indenização compensatória, entendo que se trata de terminologia indevida, ao passo que a lei ao destacar as indenizações (Art. 116-A), faz referência somente as férias prêmio convertidas em pecúnia, caso já exemplificado nesta fundamentação, e não as férias prêmio que promovam o aumento de 25% (vinte e cinco por cento) no vencimento dos servidores, não se enquadrando estas nas parcelas das verbas indenizatórias.

Assim, sendo verba remuneratória, os vencimentos percebidos deverão ser limitados ao teto constitucional (art. 37, XI, CRFB), sendo o vencimento do chefe do poder executivo (prefeito), o teto remuneratório para os servidores municipais. Nesse sentido:

[...]

Contudo, assim como também já exposto em sede de decisão liminar, mesmo sendo reconhecido como verba remuneratória o recebimento de adicional de gratificação por assiduidade, deixou a municipalidade de instaurar devido processo legal, na esfera administrativa, para garantir aos servidores diretamente atingidos o direito ao contraditório e à ampla defesa, o que afronta direitos básicos definidos como garantias fundamentais na Constituição Federal.

É

necessário propiciar à parte

requerente, ainda que de forma simples e célere, o direito ao

contraditório e à

ampla defesa, na esfera administrativa
. Nesta linha de intelecção:

[...]

Insta consignar, que mesmo a Administração pública podendo anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, conforme disposição dos verbetes sumulares nº 346 e 473 do STF, deverá o ente público preceder a anulação de regular processo administrativo, pois, no caso em apreço, tais atos já decorreram efeitos concretos. Nessa linha de intelecção, segue a tese definida em sede de repercussão geral que possibilitou a criação deste entendimento:

Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

[Tese definida no
RE 594.296
, rel. min.
Dias Toffoli
,P, j. 21-9-2011, DJE 146 de 13-2-2012,
Tema 138.
]

Em resumo, ainda que exista previsão legal para o corte no teto remuneratório, a diretriz para aplicação de qualquer medida que repercuta desfavoravelmente na esfera jurídica dos litigantes é a observância do devido processo legal, assegurando-se o exaurimento do contraditório e da ampla defesa, cujos princípios, nos termos do art. 5º da CF, são aplicáveis a esfera administrativa.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
ACOLHO em parte
os pedidos insertos na peça inicial para determinar que o requerido se abstenha de efetuar desconto remuneratório em virtude do recebimento das férias prêmio convertidas em pecúnia,
enquanto não instaurado e decidido eventual processo administrativo regular e assegurado o direito prévio ao contraditório e à ampla defesa
.
REJEITO
o pedido de reconhecimento da natureza indenizatória das férias prêmio quando recaírem sobre o percentual de vencimento dos servidores públicos.
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, com esteio no art. 487, I, do CPC. [...] (grifo no original)

Como se pode observar, restou reconhecido naqueles autos a natureza remuneratória da verba discutida e a possibilidade dos descontos, ressalvada, contudo, a necessidade do prévio processo administrativo,
de modo que determinada tão somente a suspensão dos descontos e não qualquer restituição de valores.

Outrossim, tem-se que restou demonstrado nestes autos que o apelado realizou a devida instauração do processo administrativo que concluiu, também, pela necessidade dos descontos para que sejam respeitadas as disposições do art.37, XI, da Constituição Federal.

Com a instauração do devido processo administrativo e participação do servidor apelante, foram resolvidos os óbices expostos na sentença do processo nº0009835-76.2017.8.08.004 para a realização dos descontos na remuneração do apelante.

Nesse sentido, não cabendo nova discussão acerca da natureza dos valores recebidos a título de férias prêmio convertidas em pecúnia, não há que se falar em restituição de quaisquer quantias, posto que realizado o processo administrativo, sanadas as irregularidades e reconhecida também administrativamente a possibilidade dos descontos. Incabível, pois, a determinação do pagamento de tais valores que, invariavelmente, seriam posteriormente cobrados pelo
MUNICÍPIO,
dado o reconhecimento na esfera judicial e administrativa da necessidade de adequação ao teto constitucional.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator